Tribunal: TJDFT
Processo: 0757330-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0757330-59.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GENIA MARIA SOARES DE AMORIM RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso I, e artigo 31), o recurso inominado está sujeito ao preparo – que também compreende o pagamento das custas processuais – devendo ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. O parágrafo 1o do artigo 31 do Regimento preceitua que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Além disso, a Lei 9.099/95 dispõe no artigo 54, parágrafo único, que o preparo do recurso compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita. Esclareça-se que é inaplicável ao rito especial as diretrizes do art. 1.007, §§2o e 4o, do Código de Processo Civil, ante a ausência de lacuna ou omissão na lei expressa, e por contrariar regras e princípios próprios em que se assentam o microssistema dos Juizados Especiais. O regramento disposto em lei especial afasta a incidência da norma geral. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RESCISÃO DE CONTRATO PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E DO PREPARO. PAGAMENTOS NÃO REALIZADOS. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INEXISTENTE. GRATUIDADE REQUERIDA. IMPUGNAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 2. É certo que a admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e de preparo, que deve ser feito em até 48 horas após a apresentação do recurso, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção. 3. Portanto, para interpor recurso inominado, o recorrente deve efetuar o preparo, o que inclui o pagamento das custas processuais e do preparo, em sentido estrito. Conforme o Enunciado 80 - FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art.1007, § 2o, do CPC/15". 4. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o preparo, constituem matéria de ordem pública, de modo que, desatendidos, importa em não ser conhecido do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. 5. No caso em questão, a parte ré pediu gratuidade de justiça, o que foi impugnado pela parte contrária. Intimada para comprovar a hipossuficiência ou recolher as custas, a parte recorrente quedou-se inerte, não comprovou a alegada hipossuficiência, nem tampouco juntou aos autos as respectivas guias e os comprovantes de pagamentos das custas processuais e do preparo em sentido estrito. 6. Logo, diante da ausência de recolhimento das custas e do preparo e sem comprovação da hipossuficiência, deserto é o recurso. Precedentes: (Acórdão 1235189, 07142271220198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1229661, 07036740320198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221341, 07301677520198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 7. Recurso da parte ré não conhecido. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1425157, 07196772320218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso sob exame, o recurso foi interposto sem apresentação das respectivas guias e comprovantes; dessa forma, a recorrente foi intimada nos seguintes termos: “(...) intime-se a parte recorrente para comprovar o recolhimento do preparo e das custas nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento do recurso.” O comando judicial é claro ao dispor que não se trata de prazo de complementação; apesar disso, a recorrente efetuou o pagamento posteriormente e apresentou os comprovantes. Ante o exposto, conforme competência atribuída ao relator pelos incisos V e XIII do artigo 11 no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (Resolução n.o 20 de 21/12/2021), NÃO CONHEÇO do recurso, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade. Custas recolhidas. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor corrigido da causa (art. 55, Lei no 9.099/95 e Enunciado no 122 do FONAJE). Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 1 de junho de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora